Tribunal: TJMT
Processo: 1011668-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011668-36.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOÃO BATISTA CARVALHO NETO
AGRAVADO(S):
THIERRY WHYGOR MARQUES CARVALHO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA CARVALHO NETO, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, nos autos de Execução de Alimentos n. 1839-85.2011.811.0004 (Cód. 151623), manejado por THIERRY WHYGOR MARQUES CARVALHO, que deferiu parcialmente o pleito do exequente, ora agravado, para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do executado, ora agravante, “até a ultimação da presente execução” (sic) e, deferiu também a penhora do PIS, PASEP e FGTS depositado em conta bancária vinculada ao nome/CPF do executado, “sendo que, na hipótese da existência de saldo positivo, deverá a instituição financeira, na mesma oportunidade, proceder à indisponibilidade do numerário até o montante da dívida, atualizada” (sic).
Nas razões recursais o agravante afirma que seu inconformismo diz respeito à suspensão da CNH, alegando que esse não é meio para quitar o débito, e sim, impedi-lo de realizar seu trabalho digno e honesto.
Discorre que “ficará impedido de conduzir veículo automotor de qualquer natureza, o que configura por si só ofensa à dignidade da pessoa humana, já que implica no cerceamento do direito de ir e vir à busca de garantir o seu próprio sustento e consequentemente o de sua família, além do mais, o procedimento adotado não caracteriza a garantia do pagamento da dívida, e somente uma punição, ademais, significa agressão a um direito fundamental assegurado em cláusula pétrea da Constituição da República” (sic).
Sustenta que “o processo de execução e o módulo de cumprimento de sentença são norteados pelo princípio da efetividade, mas tal cânone não é absoluto e deve ser equacionado com o princípio do menor sacrifício possível do executado, o que não foi observado no caso em comento, e outro giro, parece destoar dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade o deferimento de medida executiva atípica em virtude de ter suspensa a CNH do Agravante” (sic).
Anota que “o fumus boni juris do direito do Agravante restou devidamente comprovado pela prova documental do CRECI aqui juntada, a qual é a única fonte de sustento do Agravante e de sua família” (sic).
Acrescenta que “o periculum in mora, caracterizado com o temor fundado de que a demora na providência jurídica ora pleiteada acabe por prejudicar o direito do Agravante pode ser demonstrado pelas próprias circunstâncias fáticas pois, uma vez expedido e cumprido o ofício de suspensão da CNH, perante o DETRAN, o Agravante ficará impedido de exercer sua profissão, o qual acarretará inúmeros prejuízos” (sic).
Com esses argumentos, o agravante requer “seja – EM CARÁTER DE URGÊNCIA – deferida a liminar pelos motivos já expostos, determinando-se a suspensão imediata do comando judicial agravado, que deferiu a suspensão da CNH do Agravante/Executado” (sic). No mérito, pugna que seja “dado inteiro provimento ao presente Agravo de Instrumento para determinar-se a cassação da respeitável decisão” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 92848976.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A valer, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalte-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, à vista do referido parâmetro, entendo estarem presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Vejamos.
Realmente o art. 139, IV, do CPC garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Não obstante o dispositivo citado permitir ao juiz a quo a adoção das medidas coercitivas necessárias ao pagamento do débito exequendo, há que se observar que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, não é instrumento eficaz para a garantia do pleno adimplemento do crédito.
É consabido que a execução deve ser feita no interesse do exequente. Porém, não é com a restrição indicada que o crédito posto na execução será satisfeito.
Nessa senda, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais Pátrios, entretanto, tal admissão tem se reservado para situações excepcionalíssimas.
A meu ver, neste momento de análise não exauriente da questão, a suspensão da CNH serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém para pagamento do débito, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio, o que, pelo menos a princípio, não se verifica no caso concreto.
Cito a seguir entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, tanto do Superior Tribunal de Justiça como deste Sodalício e de outros Tribunais Estaduais, as quais tenho como razão de decidir nesta seara de cognição sumária. Verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente.
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1283998/RS - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0096527-0 Relator(a) Ministro RAUL ARAÚJO (1143) Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento - 09/10/2018) (sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACP - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INEXISTÊNCIA DA GARANTIA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - INFRAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO - DESPROVIMENTO.
Não obstante a possibilidade da adoção das medidas coercitivas atípicas, com vistas à satisfação do crédito do credor (art. 139, IV, do CPC), mostra-se desproporcional e não razoável a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, para o fim de coagi-la ao pagamento do débito.
Responsabilidade da parte executada é patrimonial, e as medidas atípicas visam, em última análise, atingir, pessoalmente, a figura do devedor, restringindo seus direitos fundamentais, em especial o da liberdade de locomoção, previsto no artigo 5o, caput e inciso XV, da CRFB.” (TJMT - AI 1014226-49.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 30/05/2020) (sem destaques no original).
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS – PEDIDO DE RETENÇÃO DA CNH DO AGRAVADO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A tomada de medida coercitiva de restrição do direito de locomoção como a retenção ou suspensão da CNH é incompatível com a natureza da obrigação de pagar.
A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita a retenção/suspensão da CNH, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5o, XV, da CF/88.” (TJMT - AI 1002919-35.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (sem destaques no original).
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS COERCITIVAS. ARTIGO 139, IV, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. O artigo 139, IV, do CPC prevê a possibilidade de serem adotadas medidas coercitivas visando o cumprimento de decisões judiciais.
2. A apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte do devedor ofendem o princípio da proporcionalidade, não surtindo efeitos práticos a alcançar a quitação do débito.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 07170154220188070000. Rel. Des. Sebastião Coelho. 5.a Turma Cível. Julgado em 14/03/2019. Publicado no DJE em 26/03/2019) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. DESCABIMENTO.
Inexiste relação causal entre uma "dívida de alimentos", e uma determinação de "suspensão da CNH", razão pela qual se projeta que tal medida pode não ter impacto relevante em coagir o executado a pagar o que deve. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Agravo de Instrumento No 70077526630, Sétima Câmara Cível, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 27/04/2018) (sem destaques no original).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada que deferiu a apreensão da CNH dos devedores e o bloqueio de seus cartões de crédito como medidas coercitivas ao pagamento da dívida, com fundamento no art. 139, inc. IV, CPC – Medidas atípicas que não podem ser aplicadas de forma absoluta – Atos excepcionais, que exigem o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito e a ocultação de patrimônio pelo devedor, principalmente quando destinados a restringir direitos individuais – Ausência de qualquer indício de ocultação de patrimônio – Revogação da medida que se impõe – Pretensão de penhora da conta vinculada ao FGTS – Impossibilidade – Verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 – Caso discutido que não corresponde a ação de execução de alimentos, única hipótese em que o C. STJ relativiza a impenhorabilidade – Precedentes desta Corte – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2229398-81.2017.8.26.0000; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018) (sem destaques no original).
Nesse norte, verifica-se demonstrada a probabilidade do direito perseguido. Ademais, o fato de o recorrente ficar impossibilitado de dirigir, resulta em danos graves, pois lhe será cerceado o direito de ir e vir, inclusive, ao que tudo indica, prejudicando o exercício de sua atividade laboral.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo recursal, para suspender a decisão do juízo de primeiro grau até o deslinde do presente recurso.
Comunique-se o juízo a quo (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá/MT, 02 de agosto de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora